Tribunal: TJMT
Processo: 1007805-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007805-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEIRE GLORIA DOS SANTOS - CPF: 001.743.671-04 (RECORRENTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007805-30.2025.8.11.0001
.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
NEIRE GLORIA DOS SANTOS.

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23
A 26/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de consumo, ajuizada por consumidora que questiona a cobrança excessiva na fatura de água referente ao mês de março de 2024, no valor de R$ 827,32.

A recorrente pleiteia a readequação do valor cobrado, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. A recorrida sustenta a regularidade da cobrança e a existência de débito referente ao mês de fevereiro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a readequação da fatura em razão de suposta cobrança indevida; (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se restam caracterizados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento prévio da gratuidade da justiça afasta a preliminar de impugnação, por ausência de elementos que infirmem os requisitos legais para sua concessão.

Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, é legítima a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, incumbindo à fornecedora comprovar a regularidade da cobrança.

A concessionária não produziu prova eficaz quanto à licitude da fatura impugnada, limitando-se a documentos unilaterais e genéricos, inaptos a comprovar a correção do valor cobrado.

O aumento abrupto do consumo registrado (de 15m3 para 42m3), sem justificativa técnica plausível ou apuração de defeito no hidrômetro, compromete a presunção de regularidade do faturamento.

É cabível a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608), quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

Os danos morais restam caracterizados diante da cobrança desproporcional, da suspensão do fornecimento de água e da tentativa frustrada de solução administrativa, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação civil.

O valor fixado em R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e método bifásico de arbitramento jurisprudencialmente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova é devida nas relações de consumo quando demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora.

A concessionária que não comprova a regularidade da cobrança responde pelos prejuízos causados pela falha na prestação do serviço.

A repetição do indébito em dobro é devida quando verificada cobrança indevida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o Tema 929/STJ.

A suspensão indevida do serviço essencial, aliada à cobrança desproporcional e à ausência de resposta administrativa eficaz, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do MT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 288946375, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a proceder à retificação e ao refaturamento da fatura referente ao mês de março de 2024, utilizando como parâmetro a média mensal dos 12 (doze) meses anteriores ao período discutido.

Condenou-a, ainda, ao pagamento do valor de
R$ 816,21 (oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos),
a título de
danos materiais
, atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal correspondente à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406, § 1o, do Código Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A restituição deve ser em dobro;

2) Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 288946384, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, a autora é consumidora do serviço de fornecimento de água, por meio do contrato no 431971-0.

Assevera que foi surpreendida com uma fatura acima da média de consumo, referente ao mês de março de 2024, no valor de R$ 827,32 (oitocentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos).

Alega que, por meio do protocolo no 24.03.0207.004.00961.300 junto ao PROCON, buscou solução administrativa, sem êxito. E que teve o serviço suspenso em razão da inadimplência da referida fatura.

A demandada, por sua vez, sustenta que a reclamante possui uma fatura pendente do mês de fevereiro de 2025. Acrescenta que nos dias 15/03/2024 e 10/03/2025 foram realizadas vistorias no local, nas quais não se identificou nenhum vazamento ou defeito no hidrômetro de responsabilidade da concessionária.

O ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova.

Tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água do mês questionado. Contudo,
tal prova não foi produzida
, isso porque, a documentação que acompanha a contestação da ré (ID 288946367) é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações.

Da análise dos autos, vê-se que o consumo de água da parte autora era registrado em 26m3 (12/2023), 9m3 (01/2024), 15m3 (02/2024), no entanto, passou a ser de 42m3 (03/2024).

Logo, vê-se que a fatura discutida nos autos se mostra desproporcional ao consumo dos meses anteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, a decisão monocrática deve ser reformada, com a condenação da reclamada a restituir à reclamante,
em dobro
,
do
valor pago a maior pela reclamante
, cobrado na fatura do mês de março de 2024, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança de
valor
acima da média de consumo, culminando na suspensão do fornecimento de água na residência da autora
, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém não obteve êxito.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão no 1, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Ainda, determinar que a reclamada restitua,
em dobro
, o
valor pago em excesso pela reclamante
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025